Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-96.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701970-96.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE ONECI RODRIGUES CORREIA D E S P A C H O Há pedido de desistência do recurso de apelação, conforme petição de ID 68648908. Entretanto, constata-se que restou ultrapassado o prazo de validade assinado no instrumento do mandato (artigo 682, IV, do Código Civil), conforme já assinalado no despacho proferido ao ID 68336091. Diante disso, determino derradeiro prazo para a regularização da representação processual do Apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da Apelação interposta, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator